Tribunal: TJDFT
Processo: 0748391-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0748391-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF, CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – FENAE e pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO – CONTRAF/CUT contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada em face da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF: Ao determinar a conclusão dos autos para sentença pareceu-me que seria possível superar a alegação da necessidade de formação de litisconsórcio da ré com a Caixa Econômica Federal. Contudo, ao relatar o processo para sentença e me detendo com vagar nas alegações da ré e especialmente pela documentação juntada e pela estrutura da relação, parece-me que, no caso, há a possibilidade de a CEF ter o interesse violado por eventual procedência dos pedidos nestas e nas ações conexas. Com efeito, pelo que se colhe da documentação juntada a alteração do plano Reg/Replan não saldado - que foi obtida mediante o voto de qualidade do Presidente do Conselho Deliberativo - foi feita por solicitação da Caixa Econômica Federal, que atendera determinação da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração Societária da União (CGPAR 25/2018). Ou seja, a modificação foi feita no interesse da CEF e, portanto, teve ter ela a oportunidade de ser ouvida, mesmo porque, ao contrário do que diz a autora em réplica, o pedido não é só para determinar à Funcef que observe o quórum previsto nos Estatutos; pretende-se, também, pela inobservância, a desconstituição da deliberação solicitada pela CEF. Assim, do mesmo modo que os participantes/assistidos têm, representados por suas associações, em tese legitimidade para questionar a mudança, parece-me ser intuitivo que se tal mudança foi solicitada pelo Patrocinador, deve ele ter condições de defender o ato mesmo porque da contestação se revela a possibilidade de que as contribuições não só dos patrocinados/assistidos, mas também da CEF seriam menores com as modificações havidas. Pode ser que sim, pode ser que não. De todo modo, é evidente que, a ser verdade isso, mas também por isso, o interesse da CEF, como patrocinadora, seria violado pela eventual procedência dos pedidos formulados nas três demandas que visam à declaração de nulidade da decisão. Portanto, a necessidade de litisconsórcio necessário decorre, prima facie, da natureza da relação jurídica. E, ao que parece, o litisconsórcio ensejaria decisão unitária, pois é óbvio que se a decisão é nula será nula para todos os participantes da relação jurídica. O mesmo não parece em relação à Previc por isso que ela não participa da relação modificada. Fiscaliza-a. Determino, pois, às autoras que requeiram, a citação da Caixa Econômica Federal, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem do mérito. As Agravantes sustentam que não há necessidade de inclusão da CEF no polo passivo da demanda que tem por objeto a declaração de nulidade da alteração do Regulamento do Plano de Benefício REG/REPLAN. Afirmam que eventual sentença de procedência não repercutirá na esfera jurídica da CEF, pois não impedirá a alteração do regulamento em conformidade com o estatuto da FUNCEF. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo às fls. 1 IDs 21266404 e 21266405. É o relatório. Decido. Decisão que determina a inclusão de litisconsorte passivo necessário não se expõe a agravo de instrumento, na medida em que está compreendida no rol exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com relação à temática do litisconsórcio, os incisos VII e VIII do Código de Processo Civil preveem o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre “exclusão de litisconsorte” ou “limitação do litisconsórcio”, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; A recorribilidade de decisão concernente à inclusão de litisconsorte passivo obedece então ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) 4. A determinação de inclusão de litisconsorte no polo passivo não se confunde com decisão que determina a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, inc. VII, do CPC), ou com decisão que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio (art. 1.015, inc. VIII, do CPC). (...) (AGI 0717414-08.2017.8.07.0000, 1a T., rel. Des. Hector Valverde, DJe 07/05/2018). Com efeito, ressai evidente dessa regência normativa que apenas decisão sobre "exclusão de litisconsorte" é suscetível de impugnação por essa via recursal. Na precisa abordagem de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: A redação do inciso, conjugada com a do inciso seguinte, leva à conclusão de que só caberá agravo de instrumento se a decisão excluir o litisconsorte. Se o mantiver, a impugnação deverá ser feita como preliminar da apelação ou nas contrarrazões. (Direito Processual Civil Esquematizado, 10a ed., Saraiva, p. 979). Note-se que a enumeração taxativa do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, isto é, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. Nada obsta, é verdade, que, no plano horizontal, ou seja, dentro do significado de cada uma das hipóteses listadas, seja empregada interpretação extensiva ou analógica tendente a estabelecer sua amplitude jurídica, notadamente a partir da visão sistemática de todo o Estatuto Processual. Todavia, não há no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que determina a inclusão de litisconsorte. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DESPROVIDA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, somente as decisões interlocutórias que integrem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. 2. Nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC, são recorríveis por agravo de instrumento as decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. O caso dos autos não se enquadra nessa situação, pois, a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiros que somente pode ser requerida pelo réu no ato da contestação, em situações nas quais é verificada corresponsabilidade no cumprimento da obrigação. Não se aplica no presente feito, em que sequer houve a citação da parte contrária. 4. A determinação de inclusão de litisconsorte no polo passivo não se confunde com decisão que determina a exclusão de litisconsorte (art. 1.015, inc. VII, do CPC), ou com decisão que rejeita o pedido de limitação do litisconsórcio (art. 1.015, inc. VIII, do CPC). 5. A decisão que determina a emenda à petição inicial é desprovida de conteúdo decisório e se trata de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 6. Agravo interno desprovido. (AGI 07174140820178070000, 1a T., rela. Desa. Hector Valverde, DJe 7/5/2018). Importa ressaltar que a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não altera essa compreensão, tendo em vista que eventual extinção do processo pode ser utilmente impugnada em razões ou contrarrazões de apelação. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. PRODUÇÃO DE PROVA. PREVISÃO. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 955. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o conhecimento do Agravo de Instrumento, a situação descrita no recurso deve amoldar-se a uma das hipóteses contidas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. 2. A matéria relacionada à produção de prova pode ser objeto de Apelação, razão pela qual não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo, hábil a autorizar a mitigação da regra da taxatividade. 3. O caso concreto se enquadra na modulação de efeitos realizada pelo c. STJ ao julgar o REsp 1.312.736, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955). (...) (AGI 07220138220208070000, 8a T., rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJE 23/10/2020). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator